Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-02.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007583-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (AGRAVADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DE PENALIDADE. RICMS/MT. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade solidária no âmbito do ICMS, prevista no Código Tributário Nacional e na legislação estadual, deve observar o devido processo legal, incluindo o contraditório e a ampla defesa.

2. A suspensão de penalidade aplicada com base no RICMS/MT e a exclusão da impetrante do procedimento cautelar foram devidamente fundamentadas pelo Juízo de Origem, que identificou a ausência de oportunidade para exercício do contraditório e ampla defesa.

3. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada, conforme as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

4. A decisão monocrática manteve a higidez da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, suspendendo a penalidade e determinando a abstenção de apreensão de mercadorias, deve ser mantida.

Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que atacada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1007583-02.2024.8.11.0000, impetrado por
ASTER PETROLEO LTDA
contra ato coator praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pela parte impetrante, no sentido de suspender a penalidade aplicada prevista no artigo 916, §2°, inciso IV do RICMS/MT, excluindo a impetrante do procedimento cautelar, e, determinando ao impetrado que se abstenha de apreender mercadorias da impetrante sob tal fundamento (Id: 140883139 – processo de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, diferentemente do consignado o ato observou o devido processo legal, em particular o contraditório e a ampla defesa.

Continua afirmando que, a responsabilidade solidária imputada a parte agravada, se encontra prevista no Código Tributário Nacional, na Lei Complementar n° 192/2002, Convênios ICMS n° 199/2022 e n° 15/2023.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja anulada a decisão monocrática, dando provimento ao agravo de instrumento e reformando a decisão interlocutória objurgada (Id: 219883692).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id: 225720171), manifestando pela manutenção da decisão monocrática.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente após a prolação da decisão atacada, informando que não possui pretensão recursal (Id: 212818694). Desse modo,
DEIXO
de intima-la.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que atacada à decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ASTER PETROLEO LTDA
contra ato coator praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática,
a apreciação do mérito recursal consiste apenas em verificar se o Juízo de Origem agiu com acerto ou não ao conceder a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte agravada nos autos de origem. Esta análise deve se restringir ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aliás, vejamos o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.”

Com isso, tem-se que para que seja concedida a tutela provisória de urgência, devem ser preenchidos os seguintes requisitos:
a)

probabilidade do direito
;
b)

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A
probabilidade do direito
, nada mais é do que
“a demonstração provisória que a parte é titular do direito material disputado, por meio da norma e/ou do conjunto probatório
[1]
”.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta.
De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja
[2]
”.

No presente caso, vislumbra-se na notificação nº 304473/1825/11/2023, que houve a constituição do crédito tributário em desfavor da agravada, em virtude da quebra de congêneres por parte da empresa COPAPE PRODUTOS DE PRETRÓLEO LTDA, o que corresponde
A RESPONSABILIDADE SOLIDARIA AO PAGAMENTO DO ICMS
.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso retirou a empresa agravada do regime especial, sob os fundamentos do artigo 916, §2º, inciso IV do RICMS/MT, Decreto 2.212/14, condicionando a circulação dentro do Estado ao recolhimento do ICMS devidamente comprovado.

Inobstante,
não lhe foi oportunizado o seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa
, o que diga-se de passagem, se trata de grave violação aos seus direitos fundamentais.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Além disso, deve ser ponderado que os créditos tributários que ensejaram à inclusão a agravada ao regime cautelar,
são de responsabilidade de outras empresas
.

Neste interim, o STF reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco
que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo
, vejamos:

“Súmula nº. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula nº. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Tais fatos demonstram de maneira
inequívoca a presença da probabilidade do direito
, o que recomenda a o deferimento da tutela urgência, como fez o Juízo de Origem.

Por outro lado, o
perigo de dano
e
risco ao resultado útil do processo
é presumido, uma vez que de maneira unilateral e sem ao menos ter sido oportunizado o seu direito a resposta, a
parte agravada foi retirada do regime especial
,
de modo que a circulação dentro do Estado de Mato Grosso está condicionada ao recolhimento do ICMS
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
.” (TJ-MT 10093788220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 - A proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal
. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGR: 10147403920208110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.” (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023) (destaquei)

Ressalta-se que, tal tese não afasta a mudança futura de posicionamento no julgamento de mérito pelo Juízo “
a quo
” da ação de origem.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024